Tribunal: TJES
Processo: 5001992-48.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001992-48.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAGO JONAS CHAVES RODRIGUES BITTENCOURT
RECORRIDO: L.A.M. FOLINI - ME
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001992-48.2020.8.08.0021

RECORRENTE:

YAGO JONAS CHAVES RODRIGUES BITTENCOURT
.

RECORRIDO:

L.A.M. FOLINI - ME
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. O CONTRATO FIRMADO VIA CALL CENTER. CONTRATO FIRMADO EM NOME DO RECORRENTE. A EMPRESA PRESTOU INFORMAÇÕES ACERCA DO NEGÓCIO. CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por demora na retirada da negativação ajuizada por
YAGO JONAS CHAVES RODRIGUES BITTENCOURT
em face de
L.A.M. FOLINI - ME
.

Em síntese, o autor alega que nunca foi cliente da requerida, e mesmo diante da ausência de relação entre as partes, sem qualquer motivo aparente, a requerida lançou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e só teve ciência dessa restrição quando foi comprar uma motocicleta.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em assim sendo, torno sem efeito a tutela anteriormente concedida, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, e PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando o autor a pagar à ré o valor de R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% desde a data de seu vencimento. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a vencida ao pagamento das verbas de sucumbência, por força legal (art. 55, da Lei nº 9.099/95).
Intime-se o autor para pagar o valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de aplicação da multa de 10% do art. 523, § 1º do Novo Código de Processo Civil, bem como sua comprovação nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deferimento de execução da sentença. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3047250, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que nunca foi cliente da requerida, bem como nunca assinou contrato com a mesma, e que o contrato verbal entre as partes não goza de validade, ante a impossibilidade de avalizar algo que não contratou, por ser necessário a forma prescrita dos contratos.

Alega, também, que a ligação ao recorrente só foi feita posterior à entrega dos produtos à compradora, no intuito de garantir uma venda que já havia sido feita, de forma totalmente irregular.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata-se de contrato plenamente válido, visto que de acordo com o áudio trazido pela recorrida (ID 3047238), o recorrente foi informado de todos os termos do contrato, e procedeu com a confirmação da contratação.

Ademais, os contratos de consumo realizados por telefone de
call center
são válidos e produzem efeitos jurídicos, por ser expressa a manifestação da vontade da parte contratante.

Nesta perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RÉ QUE FOI EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE RECURSO QUANTO A ESSE CAPÍTULO DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DESTA RÉ PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO RECURSO.
CONTRATO CELEBRADO VIA CALL CENTER. ÁUDIO QUE IDENTIFICA AS PARTES E OS CRITÉRIOS DO CONTRATO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. A sentença objurgada extinguiu o feito em face do Banco Bradesco S/A, reconhecendo a sua ilegitimidade, não tendo a parte autora apresentado recurso em face desse capítulo da sentença, razão pela qual a aludida instituição bancária não mais se encontra no polo passivo da lide, descabendo o conhecimento do Recurso de Apelação em face do Banco Bradesco S/A. Pela análise da gravação da ligação telefônica,
é indene de dúvidas que houve a identificação do consumidor e a contratação do seguro, com explicação detalhada sobre condições e prêmios, bem como sobre o valor da contribuição.
Além disso, o autor/apelante concordou, expressamente, com os descontos em sua conta bancária. Neste cenário, não é possível vislumbrar qualquer vício que pudesse comprometer a validade do negócio jurídico, já que o áudio é claro quanto aos critérios do contrato e demonstra que teve o consumidor ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro, porém, ainda assim optou pela contratação. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, improvido.
(TJMS; AC 0801365-85.2020.8.12.0021; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida; DJMS 08/07/2022; Pág. 78) (g.n).

Além disso, diferente do que narra o recorrente, este não foi apenas avalista do negócio jurídico pois a compra foi efetuada em seu nome, e mesmo se tivesse dado apenas o aval, o contrato verbal seria válido, conforme os termos acima, dado que os requisitos de aval trazidos por este em seu recurso se aplicam nos títulos de crédito, que detém requisitos próprios, no caso em apreço trata-se de contrato de compra e venda de produto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
RECURSO INOMINADO Nº 5001992-48.2020.8.08.0021

RECORRENTE:

YAGO JONAS CHAVES RODRIGUES BITTENCOURT
.

RECORRIDO:

L.A.M. FOLINI - ME
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. O CONTRATO FIRMADO VIA CALL CENTER. CONTRATO FIRMADO EM NOME DO RECORRENTE. A EMPRESA PRESTOU INFORMAÇÕES ACERCA DO NEGÓCIO. CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por demora na retirada da negativação ajuizada por
YAGO JONAS CHAVES RODRIGUES BITTENCOURT
em face de
L.A.M. FOLINI - ME
.

Em síntese, o autor alega que nunca foi cliente da requerida, e mesmo diante da ausência de relação entre as partes, sem qualquer motivo aparente, a requerida lançou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e só teve ciência dessa restrição quando foi comprar uma motocicleta.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em assim sendo, torno sem efeito a tutela anteriormente concedida, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, e PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando o autor a pagar à ré o valor de R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% desde a data de seu vencimento. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a vencida ao pagamento das verbas de sucumbência, por força legal (art. 55, da Lei nº 9.099/95).
Intime-se o autor para pagar o valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de aplicação da multa de 10% do art. 523, § 1º do Novo Código de Processo Civil, bem como sua comprovação nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deferimento de execução da sentença. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3047250, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que nunca foi cliente da requerida, bem como nunca assinou contrato com a mesma, e que o contrato verbal entre as partes não goza de validade, ante a impossibilidade de avalizar algo que não contratou, por ser necessário a forma prescrita dos contratos.

Alega, também, que a ligação ao recorrente só foi feita posterior à entrega dos produtos à compradora, no intuito de garantir uma venda que já havia sido feita, de forma totalmente irregular.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata-se de contrato plenamente válido, visto que de acordo com o áudio trazido pela recorrida (ID 3047238), o recorrente foi informado de todos os termos do contrato, e procedeu com a confirmação da contratação.

Ademais, os contratos de consumo realizados por telefone de
call center
são válidos e produzem efeitos jurídicos, por ser expressa a manifestação da vontade da parte contratante.

Nesta perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RÉ QUE FOI EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE RECURSO QUANTO A ESSE CAPÍTULO DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DESTA RÉ PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO RECURSO.
CONTRATO CELEBRADO VIA CALL CENTER. ÁUDIO QUE IDENTIFICA AS PARTES E OS CRITÉRIOS DO CONTRATO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. A sentença objurgada extinguiu o feito em face do Banco Bradesco S/A, reconhecendo a sua ilegitimidade, não tendo a parte autora apresentado recurso em face desse capítulo da sentença, razão pela qual a aludida instituição bancária não mais se encontra no polo passivo da lide, descabendo o conhecimento do Recurso de Apelação em face do Banco Bradesco S/A. Pela análise da gravação da ligação telefônica,
é indene de dúvidas que houve a identificação do consumidor e a contratação do seguro, com explicação detalhada sobre condições e prêmios, bem como sobre o valor da contribuição.
Além disso, o autor/apelante concordou, expressamente, com os descontos em sua conta bancária. Neste cenário, não é possível vislumbrar qualquer vício que pudesse comprometer a validade do negócio jurídico, já que o áudio é claro quanto aos critérios do contrato e demonstra que teve o consumidor ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro, porém, ainda assim optou pela contratação. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, improvido.
(TJMS; AC 0801365-85.2020.8.12.0021; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida; DJMS 08/07/2022; Pág. 78) (g.n).

Além disso, diferente do que narra o recorrente, este não foi apenas avalista do negócio jurídico pois a compra foi efetuada em seu nome, e mesmo se tivesse dado apenas o aval, o contrato verbal seria válido, conforme os termos acima, dado que os requisitos de aval trazidos por este em seu recurso se aplicam nos títulos de crédito, que detém requisitos próprios, no caso em apreço trata-se de contrato de compra e venda de produto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.